Tribunal: TJSP
Processo: 1047624-29.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
r Estadual no 1.354/2020) – Pretensão à conversão do tempo laborado em condições especiais em tempo comum, para fins de aposentadoria voluntária, com integralidade e paridade de vencimentos, bem como a concessão do abono de permanência e o pagamento de indenização por dano material pelo trabalho compulsório realizado - Ação julgada procedente em parte - Comprovação de que a servidora labora em condições insalubres, percebendo o adicional de insalubridade – Reconhecimento do direito à conversão do tempo laborado em condições especiais em tempo comum (art. 57, § 5o, da Lei no 8.213/1991 e Tema 942 do STF) – Preenchimento dos demais requisitos para a aposentadoria voluntária – Direito à paridade e integralidade de proventos - Ingresso no serviço público antes da EC no 41/03 – Abono de permanência que é devido desde a data em que preencheu os requisitos legais para a aposentadoria - Sentença de parcial procedência mantida.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1047624-29.2024.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2025; Data de Registro: 18/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2025

Data de publicação:

18/12/2025

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MÉDICA - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA (art. 11 da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020) – Pretensão à conversão do tempo laborado em condições especiais em tempo comum, para fins de aposentadoria voluntária, com integralidade e paridade de vencimentos, bem como a concessão do abono de permanência e o pagamento de indenização por dano material pelo trabalho

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MÉDICA - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA (art. 11 da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020) – Pretensão à conversão do tempo laborado em condições especiais em tempo comum, para fins de aposentadoria voluntária, com integralidade e paridade de vencimentos, bem como a concessão do abono de permanência e o pagamento de indenização por dano material pelo trabalho compulsório realizado - Ação julgada procedente em parte - Comprovação de que a servidora labora em condições insalubres, percebendo o adicional de insalubridade – Reconhecimento do direito à conversão do tempo laborado em condições especiais em tempo comum (art. 57, § 5o, da Lei no 8.213/1991 e Tema 942 do STF) – Preenchimento dos demais requisitos para a aposentadoria voluntária – Direito à paridade e integralidade de proventos - Ingresso no serviço público antes da EC no 41/03 – Abono de permanência que é devido desde a data em que preencheu os requisitos legais para a aposentadoria - Sentença de parcial procedência mantida.

Recurso desprovido.